Tribunal: TJMT
Processo: 1020643-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020643-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial.
Stay Period
. Prorrogação por mais 180 Dias. Possibilidade Excepcional. Inexistência de Desídia do Devedor. Necessidade de Garantia à Negociação Coletiva. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que prorrogou, por mais 180 dias, o período de suspensão das execuções (s
tay period
) em favor da sociedade empresária em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se é admissível a prorrogação do período de blindagem, quando inexistente desídia da recuperanda e necessária a dilação para permitir o prosseguimento ordenado do processo de soerguimento.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece a possibilidade de prorrogação excepcional do prazo de suspensão, desde que não demonstrada negligência do devedor e presente a utilidade da medida para a viabilidade do plano.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a prorrogação do
stay period
em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se vislumbra contribuição deliberada do devedor para a superação do prazo legal e quando a dilação se mostra indispensável para preservar o ambiente de negociação coletiva.

5. No caso, trata-se da primeira e única extensão solicitada pela recuperanda, não havendo elementos que indiquem desídia ou abuso.

6. A prorrogação atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da L. 11.101/2005), bem como ao equilíbrio entre a proteção dos credores e a função social da atividade econômica.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O período de suspensão das execuções (
stay period)
na recuperação judicial admite prorrogação, em caráter excepcional, desde que não configurada desídia do devedor. 2. A prorrogação se legitima quando necessária à preservação do ambiente de negociação coletiva e à viabilidade do plano de recuperação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.920.816/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.06.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.150.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1020643-08.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1043529-43.2023.8.11.0041, apresentada pela empresa
7Sete Agroindustrial
, deferiu o pedido de prorrogação do
stay period
(período de blindagem) e, por consequência, manteve a suspensão das ações e execuções contra a devedora.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a prorrogação do período de blindagem é superior ao prazo permitido em Lei. Alega, ainda, que a Recuperanda concorreu para o atraso por não apresentar documentação obrigatória à Administradora Judicial, comprometendo o regular andamento do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 296657882), apresentada a contraminuta (Id. 302993856), a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 307685875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por
Ernando Cardoso
e pela empresa
7SETE Agroindustrial
, que declararam passivo estimado em R$ 69.215.433,81 (sessenta e nove milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavo).

Em 20/02/2024, a Juíza singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial, ocasião em que nomeou Lorena Larranhagas Mamedes como Administradora Judicial.

Na sequência, a auxiliar do juízo apontou a falta de documentos essenciais exigidos pelos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a Julgadora
a quo
determinou a intimação dos requerentes para a devida complementação, sob pena de revogação do processamento.

Em 12/07/2024, a Juíza singular revogou o processamento em relação ao produtor Ernando Cardoso, por não atender aos requisitos formais previstos no artigo 48, da Lei 11.101/2005. Dessa forma, a recuperação judicial prosseguiu exclusivamente em favor da sociedade 7SETE Agroindustrial.

Determinou-se, então, a apresentação de relação retificada de credores, com a exclusão dos créditos vinculados a Ernando Cardoso e a republicação do edital.

Em 19/08/2024, a empresa 7SETE Agroindustrial requereu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta dias), sob o argumento de que
“embora tenha cumprido os prazos legais para publicação do edital e apresentação do plano de recuperação, a secretaria do juízo publicou edital com incorreções nos valores dos créditos, o que exigirá sua republicação e reabertura de prazo para manifestação dos credores. Diante disso, sustenta ser imprescindível a renovação da suspensão para garantir a proteção legal às recuperandas”.

O Credor Gemiro Carafin requereu a cessação do período de blindagem, sustentando a falta de causa excepcional a justificar a dilação (Id. 189046250).

Na decisão proferida em 16/04/2025, o Juiz singular concedeu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 6.o, § 4.o, da LRJF.

Essa decisão ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão extrapolou os limites da Lei n. 11.101/2005, porquanto o prazo de 180 (cento e oitenta) dias encerrou em 18/08/2024, de modo que a prorrogação em 16/04/2025 importou em blindagem total de 601 dias, superior ao limite legal de 360 dias.

Aduz que a prorrogação desconsiderou manifestações da Administradora Judicial que apontavam atraso no fornecimento de documentos obrigatórios pela recuperanda, circunstância que, no entender do Agravante, afasta a possibilidade de dilação do prazo.

Afirma que a medida viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e prevalência do interesse dos credores, na medida em que os impede de perseguir a satisfação de seus créditos por prazo excessivo.

Pois bem.

A controvérsia deste Recurso cinge-se sobre à possibilidade da prorrogação do período de blindagem
(stay period)
por mais 180 (cento e oitenta) dias em favor da Recuperanda.

A análise da pretensão recursal requer a devida contextualização do instituto da suspensão legal das execuções, o denominado período de blindagem. Tal instituto visa criar um espaço temporal de estabilidade e proteção ao devedor em crise, durante o qual sejam cessadas medidas constritivas de seus ativos, viabilizando o planejamento e apresentação do plano de recuperação, bem como o saneamento da base credora.

A disciplina está contida no art. 6o, § 4o, da LRF:

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

Importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no sentido de admitir, em caráter excepcional, a prorrogação do
stay period
, desde que: (i) não haja desídia comprovada do devedor; e (ii) a extensão do prazo se mostre necessária para assegurar a viabilidade do plano de recuperação.

No caso, não se verifica, à luz dos elementos trazidos aos autos, que a Recuperanda tenha agido com desídia ou deliberadamente contribuído para o atraso do feito.

Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória que deferiu o processamento da recuperação judicial, com a consequente concessão dos efeitos do
stay period
, foi proferida em 20/02/2024. Desde então, instaurou-se o período de blindagem legalmente assegurado, a fim de possibilitar à devedora o fôlego necessário para organizar sua contabilidade, apresentar plano de recuperação e viabilizar tratativas com o universo de credores.

Vale destacar que, ao longo da marcha processual, não se constata a existência de prorrogação anterior do período de blindagem, tratando-se, pois, da primeira e única extensão requerida pela empresa devedora. Este dado é relevante, pois afasta de imediato qualquer alegação de abuso ou de perpetuação indefinida dos efeitos suspensivos.

De igual modo, nota-se que o grupo Recuperando não contribuiu de forma direta ou deliberada para a superação do lapso temporal inicialmente fixado.

Ressalte-se que o artigo 47, da Lei 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. ARTIGO 6o, § 4o. DA LEI No 11.101/2005. PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Prevalece na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que, em casos excepcionais, o prazo previsto no § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 pode ser prorrogado, desde que comprovada a necessidade de tal prorrogação para o sucesso da recuperação e não reste evidenciada a negligência da parte requerente. 2. O exame das especificidades fáticas que eventualmente recomendem o provimento do pleito de prorrogação do stay period é tarefa que incumbe exclusivamente às instâncias de cognição plena, haja vista a inteligência da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.920.816/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ASSEMBLEIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DATA MARCADA. APROVAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. Precedentes.
2. Na hipótese, analisando as circunstâncias do caso, o Tribunal de Justiça decidiu pela prorrogação do
stay period,
haja vista a designação de assembleia para aprovação do plano de recuperação judicial, o que, de fato, ocorreu no dia 14.10.2024. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.150.474/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

No tocante à alegação do Agravante de que a recuperanda deixou de apresentar documentos à Administradora Judicial, cumpre registrar que eventuais pendências documentais não se revelam aptas, por si só, a afastar a prorrogação, já que não houve demonstração de prejuízo irreversível à fiscalização do processo. Ademais, compete ao juízo de primeiro grau adotar as medidas necessárias à regularização, inclusive mediante fixação de prazos e aplicação de sanções, sem que isso implique inviabilizar a suspensão legal que assegura o ambiente de negociação coletiva.

Feitas essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025